Tribunal: TJDFT
Processo: 0743947-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO ENQUADRAMENTO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
I. Decisão interlocutória que indefere pedido de reconhecimento da existência de litisconsórcio passivo necessário, por não estar compreendida no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é insuscetível de impugnação por meio de agravo de instrumento.
II. Recurso não conhecido.